Tribunal: TJMT
Processo: 1028485-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028485-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), WANDERSON DE BRITO GOMES - CPF: 051.357.861-71 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEI COSTA DA SILVA - CPF: 042.938.911-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDIVAN LOPES DE SOUZA - CPF: 060.168.601-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA RENATA PAZ BUENO - CPF: 025.509.161-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 059.936.201-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE BARROS MARTINS FILHO - CPF: 061.662.981-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 061.369.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES DA SILVA - CPF: 061.024.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA RABELO - CPF: 062.035.631-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA - CPF: 052.804.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SAMUEL DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.072.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DE JESUS - CPF: 958.748.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 026.854.991-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS
–
OPERAÇÃO INFILTRADOS – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

No caso, ao impor as medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, o juízo a quo não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a necessidade das cautelares, limitando-se a mencionar o nome do paciente no dispositivo da decisão, sem demonstrar a imprescindibilidade das restrições para garantir o regular desenvolvimento da persecução penal.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de fundamentação específica para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a evitar constrangimento ilegal. A ausência de demonstração concreta de periculosidade ou risco processual autoriza a revogação das medidas.

Ordem concedida para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente por falta de fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva de n.

1012296-88.2024.8.11.0042,

determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente
Wanderson de Brito Gomes
, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O impetrante aduz, em síntese, que a decisão proferida pela autoridade não aponta motivação idônea para a aplicação das cautelares, bem como não indica de maneira individualizada as circunstâncias concretas que justifiquem a necessidade e adequação das medidas impostas ao paciente, o que configura constrangimento ilegal.

Requer, liminarmente, a revogação de todas as medidas cautelares impostas fixadas ao paciente, haja vista que desprovidas da necessária fundamentação. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 244382681).

A liminar foi deferida, nos termos da decisão monocrática de id. 245281193.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 246166192).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 250257169, opinou pela concessão da ordem constitucional, para revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de a autoridade apontada como coatora ter lhe determinado o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sem a necessária fundamentação exigida pelo ordenamento jurídico vigente.

Forte em tal argumento, requer sejam revogadas as medidas alternativas fixadas ao paciente, haja vista que desprovidas da indicação das circunstâncias concretas aptas a justificar a necessidade e adequação das medidas impostas.

A ordem merece ser acolhida
.

Segundo o que consta nos autos, a autoridade policial responsável pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos/DERF de Rondonópolis/MT pugnou pela decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente e dos demais alvos no seio da operação policial denominada “Operação Infiltrados” (IP 263/2024 – PJE 1012288-14.2024.8.11.0042), deflagrada a partir do compartilhamento de provas dos inquéritos policiais 144/2022, 244/2022, 630/2022 e 530/2023, cujos elementos probatórios reunidos no Relatório de Análise n.º 021.2024 – NI/DERF/ROO evidenciaram uma estruturada organização criminosa responsável pelo monopólio da venda de drogas na microrregião da Vila Operária em Rondonópolis/MT, compreendendo os bairros Itapuã, Primavera, Taiti, Ipiranga, Querubim, Sumaré, Clarion, Jardim das Flores, Vila Ypê, Luz D’Yara, Padre Rodolfo, Jardim Assunção, Vila Mariana, Itamarati, Vila Verde, Dom Bosco, Vila União, Jardim Rivera, Parque das Laranjeiras e Globo Recreio.

Após robusta contextualização fática dos crimes supostamente cometidos, a autoridade apontada como coatora, entendendo estarem presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
decidiu por aplicar as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ao paciente nos seguintes termos:

“(...)
III - PRISÃO PREVENTIVA

Primeiramente argumenta a autoridade Policial que a prisão preventiva se justifica pela indispensabilidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas aos representados acima mencionados e a possibilidade de, em liberdade, gerarem tumultos na instrução criminal, por haver fortes indícios de integrarem a organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como pelo domínio do tráfico de drogas em Rondonópolis e demais municípios situados na costa leste do estado de Mato Grosso.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
junto a cópia dos Inquéritos Policiais nº 349.4.2024.19260 (262/2024) nº 349.4.2022.7633 (I.P. 144/2022), nº 349.4.2022.13148 (I.P. 244/2022) e nº º 349.4.2022.36701 (I.P. 630/2022) e Relatório de Análise nº 021.2024 NI/DERF/ROO, Relatório de Investigação N° 2024.13.38104, Relatório Final de Análise nº 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO, Relatório de Análise nº 049/2024 –

NI/DERF/ROO e Relatório de Análise nº 041/2024 – NI/DERF/ROO Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial após chegar ao conhecimento da autoridade policial as informações contidas no Relatório de

Análise nº 021.2024 NI/DERF/ROO identificando a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que os membros desta associação são integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho".

Visando apurar os fatos o Inquérito Policial nº 23/2024 (349.4.2024.19260), registrado no PJE nº 1012288-14.2024.8.11.0042, foi instaurado para apurar a prática dos

crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como fundamento as informações obtidas através das provas

compartilhadas dos Inquéritos Policiais nº 144/2022, 244/2022, 630/2022 e 530/2023, com enfoque especial no Relatório de Análise nº 021/2024-NI/DERF/ROO, no qual restou delimitado a estrutura da organização criminosa responsável pelo monopólio da venda de entorpecentes nos bairros de Rondonópolis.

Por fim, aduz a autoridade policial que a medida extrema da prisão preventiva terá a finalidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, principalmente em razão da gravidade concreta das condutas imputadas aos 43 (quarenta e três) representados, principalmente como forma de inibir a reiteração delitiva, desmantelando o esquema de comércio desenfreado de drogas em Rondonópolis/MT; e conveniência da instrução criminal, garantindo que os imputados não deixem o distrito da culpa e respondam à ação em tempo razoável.

Os indícios de
autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória
sobre os representados. Vejamos os indícios:

Aduz a autoridade que as investigações apontam que se trata de um grupo criminoso extremamente organizado, os representados foram identificados e suas condutas individualizadas pela autoridade policial, conforme acima demonstrado.

Esses, portanto, são
os indícios de materialidade e autoria delitiva.

Diante disso, argumenta a autoridade policial Aduz a autoridade que as investigações apontam que se trata de um grupo criminoso extremamente organizado, que age mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), com a extorsão de comerciantes e domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, numa espécie de poder paralelo que afronta o estado de democrático de direito, sendo a prisão preventiva ora requerida, medida necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal/investigação criminal,
bem como pela necessidade de cessação da atividade criminosa dos indiciados
e retomada do controle estatal nas cidades de Rondonópolis-MT e demais municípios da costa leste do estado de Mato Grosso.

(...)

O
fumus comissi delicti
, portanto, é demonstrado pela Polícia Judiciária Civil na coleta de elementos que demonstram a ocorrência do delito de
maneira satisfatória
, conforme as cópias dos Inquéritos Policiais nº 349.4.2024.19260 (262/2024) nº 349.4.2022.7633 (I.P. 144/2022), nº 349.4.2022.13148 (I.P. 244/2022) e nº 349.4.2022.36701 (I.P. 630/2022) e Relatório de Análise nº 021.2024 NI/DERF/ROO, Relatório de Investigação N° 2024.13.38104, Relatório Final de Análise nº 043/2023 –Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO, Relatório de Análise nº 049/2024 – NI/DERF/ROO e Relatório de Análise nº 041/2024 – NI/DERF/ROO apresentando a prova da
materialidade e da autoria de forma individualizada para o deferimento da medida pleiteada
.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidad
e e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Explico:

O crime investigado, os antecedentes, a gravidade concreta da conduta dos representados revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, além da prática contumaz em delitos dessa natureza, cujos fatores demonstram que não serão contidos com medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, no presente caso, traduz-se ainda na premente necessidade de e interromper a ação do infrator,

fator este que também mostra a contemporaneidade da medida cautelar.

(...)

O abalo a
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, sendo razoável e proporcional a gravidade dos delitos, mormente para fazer cessar a ação do representado diante a desfaçatez com que aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

(...)

O risco de reiteração delitiva ressai, uma vez que os representados agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), com a extorsão de comerciantes e domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, logo, traz risco a sociedade, portanto, resta comprovado a garantia de ordem pública pela prática do crime tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Desta forma, ao menos no presente momento, os elementos coletados na investigação revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, cujos fatores demonstram que
não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.

IV- DISPOSITIVO

(...)

IV.III – ACOLHO
o parecer ministerial e com fundamento no artigo 282, §1º, §2 e §4º e artigo 319 todos do Código de Processo Penal
DEFIRO
a aplicação das
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SENDO ELAS:

I- Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

II- Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

III- Não ingerir bebida alcoólica, não fazer uso de substâncias entorpecentes, não praticar nenhuma contravenção penal, infrações, crimes de menor

potencial ofensivo.

IV- Não frequentar bares, zonas, boates, restaurantes, botecos, boca de fumo, ou lugares congêneres.

V- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI – Monitoramento eletrônico aos representados:

1. WANDERSON DE BRITO GOMES, CPF 051.357.861-71;
(...)”

Ocorre que a
imposição de cautelares diversas da prisão ao investigado é medida cautelar de natureza extraordinária, somente passível de aplicação quando balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se imprescindível em situações de risco processual que autorizem sua imposição antes da decisão judicial definitiva, logo, de fundamental importância que venham alicerçadas em decisões devidamente individualizadas e particularizadas em relação a cada acusado.

No caso em apreço, ao impor as medidas cautelares ínsitas no art. 319 do Código de Processo Penal ao paciente, embora a autoridade coatora tenha, de modo zeloso, discorrido sobre todo o contexto fático envolvendo os indícios de existência de complexa organização criminosa, denota-se que, a rigor, deixou de apontar uma motivação específica e concreta que englobasse fatos novos ou contemporâneos capazes de se amoldar às hipóteses excepcionais de imposição das cautelares, não havendo individualização específica com relação ao paciente. Aliás, o nome do paciente é mencionado apenas no dispositivo da decisão, não podendo ser considerada fundamentada a decisão em relação ao paciente.

É cediço que da mesma forma que a prisão preventiva está condicionada à demonstração da necessidade de imposição da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), as medidas cautelares alternativas também o está, devendo a fixação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, portanto, estar devidamente fundamentada, o que não ocorre no caso dos autos.

Nessas hipóteses, nas quais a decisão de imposição das cautelares diversas da prisão vem desacompanhada de efetiva demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade das medidas para o regular desenvolvimento da persecução penal, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido da configuração de constrangimento ilegal e, por consequência, da concessão da ordem, vejamos,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM CONCURSO MATERIAL – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO NOTURNO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO, RECOLHIMENTO NOTURNO, PROIBIÇÃO DE COMUNICAR-SE COM PESSOA DETERMINADA E PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA) – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADO – HC 1021858-24.2022.8.11.0000 – SIMILITUDE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – ART. 580, CPP – PERTINÊNCIA DA REVOGAÇÃO DESTAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO HC 1021858-24.2022.8.11.0000.
Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade do monitoramento eletrônico e recolhimento noturno, a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso.
Havendo similitude de situação fático-processual em relação a codenunciado beneficiado com revogação de medidas cautelares, tal benefício deve ser estendido ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código Processual Penal
.” (N.U 1023544-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) (destaquei)

Desse modo, constatando-se que a decisão recorrida não demonstrou a imprescindibilidade das medidas cautelares aplicadas ao paciente, é o caso de conceder a ordem ansiada.

Consigno que nada impede que o juízo singelo estabeleça as medidas cautelares que entender pertinentes ao caso concreto, desde haja a devida fundamentação.

Com esses fundamentos,
concedo a ordem
para revogar as

medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao paciente sem a necessária fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024